Tribunal: STF
Processo: AI 658931
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      1. CASO EM 
   QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO 
   EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
   2. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
1. A alegada ofensa à Carta 
   da República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou 
   indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
2. 
   Incide, por fim, a Súmula 283 desta colenda Corte.
Agravo 
   desprovido.